Tribunal: TCU
Processo: 013.848/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensão civil emitidos pela Fundação Nacional de Artes; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar legais e determinar registro dos atos de concessão de pensão civil em favor de Cilmara Aparecida Chagas Coutinho, Marlene Brasil Silva, Maria De Fátima Das Chagas Coutinho, e Iraci Oliveira Dos Santos; 9.2. determinar a¿ Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) que adote as medidas pertinentes com vistas à revisão de ofício do ato de pensão civil instituído por Antônio Abdalla Moussa, em favor de Maria Lindinalva dos Santos, levando em conta, para tanto, as irregularidades identificadas nestes autos; 9.3. dar ciência da deliberação à Fundação Nacional de Artes e às interessadas.